Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729295-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CALLEBE PREPARATORIO PARA CONCURSOS, CURSOS E INFORMATICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. CONFIRMAÇÃO DO NEXO DA OBRIGAÇÃO COM A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. CONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Por mais que se permita o redirecionamento da execução fiscal nos casos de dissolução irregular da empresa, já é assente o entendimento deste TJDFT de que é necessária a instauração de processo administrativo ou judicial para apurar a existência inequívoca de nexo entre as supostas infrações cometidas pelos sócios, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional – CTN, e o inadimplemento do tributo, não se permitindo o redirecionamento automático. 2. Não demonstrada eventual responsabilidade do sócio, ainda que presumida a dissolução irregular da empresa, fica inviável o redirecionamento automático da execução fiscal. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega ofensa aos artigos 127, 135, inciso III, 136, todos do Código Tributário Nacional, 1o, 32, ambos da Lei 8.934/1994, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que a não comunicação de qualquer modificação cadastral configura infração à legislação tributária. Argumenta que a sociedade empresária que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal atrai para si a presunção de dissolução irregular, ensejando o redirecionamento da execução fiscal e a responsabilidade do sócio administrador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 127, 135, inciso III, 136, todos do CTN. Com efeito, o prequestionamento se faz presente, eis que o órgão julgador decidiu a lide à luz das normas contidas nos dispositivos apontados pelo recorrente como violados. Ademais, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Frise-se, inclusive, que esse é o entendimento sedimentado pelo STJ. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435/STJ. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. (...) 5. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto ou, ainda, no caso de dissolução irregular da empresa. Não se inclui, como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, na qual se atestou que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da Execução para o sócio-gerente, consoante dispõe a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, o STJ fixou esta tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.432.801/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 2141475, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, DJe 14/11/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029